Tribunal: TJSP
Processo: 2210456-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Rodoviário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2210456-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TRANSPORTE BALBINOT LTDA, LUIZ BALBINOT e ANDI MARIA BALBINOT, é
agravado CERVEJARIA Y MALTARIA PAISANDU - NORTENA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram por prejudicado o agravo interno, por
votação unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de março de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2210456-30.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Agravo Interno Cível n. 2210456-30.2019.8.26.0000/50000
Voto n. 19.692
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 17a Vara Cível)
Agravantes:
Transporte Balbinot Ltda. e outros
Agravada:
Cervejaria y Maltaria Paisandu - Nortena
Processual. Agravo interno interposto contra decisão
que, em sede de agravo de instrumento, deferiu
pretendida antecipação de tutela recursal. Agravo de
instrumento pautado e julgado pelo Órgão Colegiado
nesta sessão, razão por que o agravo interno está
despido de objeto.
RECURSO PREJUDICADO.
I Relatório.
Trata-se de agravo interno interposto por Transporte
Balbinot Ltda. e outros contra decisão do insigne Desembargador Hamid Bdine
(fls. 225/227 dos autos anexos) que, nos autos do agravo de instrumento
interposto por Cervejaria y Maltaria Paisandu - Nortena, deferiu pretendida
antecipação da tutela recursal.
As razões recursais pugnam, por óbvio, pela retratação ou
pela reforma desse decisum.
II Fundamentação.
Já foi julgado, nesta sessão, o próprio recurso principal
(agravo de instrumento), em cuja sede, portanto, o Órgão Colegiado
decidiu acerca do que ora recorrem os agravantes, a bem revelar que o
agravo interno está prejudicado.
Em outros termos, se o próprio recurso de agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2210456-30.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
instrumento já foi julgado nesta sessão, despe-se por completo de objeto este
agravo interno interposto em face de pronunciamento monocrático, o que
significa dizer que foi fulminado pela falta superveniente de interesse recursal.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se por prejudicado este agravo
interno.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)